Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o deferimento da gratuidade de justiça a pessoa natural, mesmo diante da apresentação de dados obtidos por quebra de sigilo bancário e fiscal. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão colegiada, especialmente quanto à análise dos elementos probatórios que, segundo afirma, seriam aptos a afastar a presunção de hipossuficiência do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à fundamentação que manteve o deferimento da gratuidade de justiça ao alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade restrita e excepcional, servindo exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, sem viés de rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes do recurso, inclusive quanto à análise dos documentos obtidos pela quebra de sigilo bancário e fiscal, concluindo pela insuficiência desses elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3o, do CPC.
5. Não se verifica qualquer contradição interna ou omissão relevante, pois a fundamentação do acórdão é coerente com o dispositivo, sendo descabida a pretensão de revisão da conclusão mediante embargos declaratórios.
6. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações e doutrinas suscitadas pelas partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão com base nos elementos essenciais da controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. A indicação de normas legais para fins de prequestionamento não exige menção expressa quando a matéria jurídica tenha sido enfrentada adequadamente, sendo suficiente, conforme art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração para configuração do prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão judicial não é omissa quando analisa expressamente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta, não sendo suficiente, isoladamente, a existência de movimentações bancárias ou emissões fiscais.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a decisão enfrente a matéria jurídica relevante, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 99, § 3o; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.